Tribunal: STF
Processo: Rcl 39741
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação ajuizada contra decisão do Juízo da Vara Única do Trabalho de Tupã (Processo 0010673-82.2018.5.15.0065), que teria desrespeitado o Enunciado Vinculante 47.
    Na inicial, os reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/5): 
    Os reclamantes são patronos da Reclamação Trabalhista da Sra. DENISE PALOMO nos autos do processo n. 0010673-82.2018.5.15.0065, em trâmite na Vara do Trabalho de Tupã, Estado de São Paulo, na qual a autora se sagrou vencedora, já tendo transitado em julgado o v. acórdão confirmatório da r. sentença de primeira instância.
    Iniciado o procedimento de execução, a Fazenda Pública do Município de Quintana (SP) assentiu quanto aos cálculos apresentados pela autora, razão pela qual foi requerido ao Juízo a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) referente aos honorários de sucumbência fixados sobre o valor da condenação, bem como precatório relativo ao crédito titularizado pela demandante, separadamente.
    Em sequência, o Juízo indeferiu a expedição em separado tanto dos valores decorrentes da condenação (honorários sucumbenciais) quanto do destaque atinente aos honorários contratuais (art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94).
    (…)
    Não bastasse a exclusão dos honorários advocatícios de sucumbência do pagamento destacado via expedição de RPV em favor destes causídicos (interpretação pacífica acerca do verbete sumular vinculante perante os Órgãos de Superposição), recentemente decidiu o STF, em casos análogos, também pela via da Reclamação pelo descumprimento da Súmula Vinculante n. 47, que “viola a Súmula Vinculante 47 decisão que exclui do seu âmbito de incidência os honorários advocatícios contratuais”, conforme Reclamações n. 21.299/RS e 21.754/RS, ambas da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, julgadas, respectivamente, em 10.09.2015 e 14.09.2015.
    Assentou-se, nesse contexto, que assiste ao advogado o direito de requisitar sua execução destacada do crédito principal, procedimento que, diante da existência de mais de um titular do direito, não implica fracionamento da execução contra a Fazenda Pública, que é vedado pelo art. 100, § 8º, (na redação conferida pela EC nº 62/2009) da Constituição Federal.
    Da análise dos julgados que originaram a Súmula Vinculante n. 47, percebe-se a diferença entre os honorários advocatícios incluídos na condenação e dos honorários advocatícios destacados do montante principal.
    Os honorários advocatícios incluídos na condenação são os honorários de sucumbência (no caso sequer separados).
    Nesse sentido, vale ressaltar que a Súmula Vinculante n. 47 pacificou de uma vez por todas o entendimento já antigo do STJ1 e do STF2 no sentido de que tanto os honorários incluídos na condenação como os destacados do montante principal constituem-se verba de natureza alimentar, sendo cabível a execução de honorários advocatícios de sucumbência, mediante RPV, mesmo que o valor do principal seja executado pelo regime dos precatórios, tendo em vista se tratar de verba de natureza alimentar, que não se confunde com o débito principal.
    Requerer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, ao final, seja julgada totalmente PROCEDENTE a presente Reclamação, culminando com cassação da decisão proferida pelo Magistrado da Vara do Trabalho de Tupã, Estado de São Paulo (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), determinando, ainda, a expedição de 02 (duas) Requisições de Pequeno Valor em nome destes signatários, porquanto direito autônomo titularizado por cada qual, relativo aos honorários de sucumbência autonomamente, desvinculados do débito principal (doc. 1, fl. 6). 
    É o relatório. Decido.
    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC/2015.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    O parâmetro invocado é a Súmula vinculante 47, cujo teor é o seguinte:
    Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o Tema 18 da Repercussão Geral, cuja tese firmada é idêntica ao teor do enunciado suso. O recurso extraordinário piloto do Tema (RE 564.132 de relatoria do Min. EROS GRAU), recebeu a seguinte ementa:
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, A QUAL NÃO SE CONFUNDE COM O DÉBITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO. TITULARES DIVERSOS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AUTÔNOMO. REQUERIMENTO DESVINCULADO DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO PRINCIPAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO (RE 564.132, Rel. Min. EROS GRAU, Rel. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 publicado em 10/2/2015).
    Na presente hipótese, assiste razão aos reclamantes.
    O ato reclamado refere-se à decisão do Juízo da Vara Única do Trabalho de Tupã, que indeferiu o pedido de expedição de ofício requisitório dos honorários sucumbenciais em separado. Eis os fundamentos da decisão impugnada (doc. 10):
                (...)
    Haja vista que o crédito da reclamante , supera o valor previsto na lei supracitada, não podendo, assim, ser considerado constitucionalmente de pequeno valor, concede-se à reclamante, nos termos do disposto no art. 3º da Portaria GP-CR nº 33/2002, do E. TRT da 15 Região, o prazo de cinco dias para se manifestar acerca de eventual renúncia do crédito excedente (acima de R$ 5.839,45), para fins de pagamento sem precatório.
    Quanto a expedição de ofício requisitório dos honorários advocatícios em separado, indefiro, eis que a execução contra Fazenda Pública na Justiça do Trabalho seguem as normas estabelecidas na Instrução Normativa nº 32/2007 do C. TST, complementadas pela Portaria GP-CR Nº 23/2014 do E. TRT da 15ª Região.
    Portanto, não há que se falar em expedição individual de RPVs para cada beneficiário e nem expedição de precatório, sendo os honorários advocatícios considerados como crédito acessório, seguindo o débito principal.
    Ressalte-se que, quando da satisfação do crédito decorrente do precatório a ser expedido nestes autos, ante o contrato de honorários advocatícios de ID. 494a8f8 , bem como o disposto no art. 22, §4º, da Lei 8.906/94, o valor correspondente aos honorários advocatícios deverá ser deduzido do crédito da reclamante, com liberação direta aos I. Patronos da reclamante, na forma requerida.
    Como se observa, o Juízo executório indeferiu o pedido de desmembramento dos honorários sucumbenciais, contrariando, consequentemente, a Súmula Vinculante 47, que lançou diretriz em sentido contrário. Nessa linha, destaco as seguintes decisões monocráticas envolvendo as mesmas partes, em casos semelhantes: RCL 39.334 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 4/3/2020); RCL 37.073 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 7/2/2020). 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, o desmembramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, devidos pela Fazenda Pública, do montante principal executado.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente